Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 24856449 – Pág. 1-7) interposto por NILTON ISMAEL ROSA, em face do acórdão n. 1322151 (ID 24001651), que negou provimento, em decisão unânime, aos embargos de declaração opostos ao ID 20108391. O v. acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/03/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 24211170). Em seguida, na petição de ID 24856449, o embargante/autor interpôs o agravo interno (ID 24856449), em suma, revolvendo a matéria de mérito, como se verifica do pedido formulado: “Ante o exposto, requer o agravante seja conhecido e dado provimento ao presente agravo interno, para que seja reformada/anulada a decisão agravada com fulcro nas alegações demonstradas alhures, bem como anulado o acórdão objurgado, de id acima mencionado, conforme argumentos expendidos neste agravo, com base no que foi demonstrado alhures, ou seja, violação do princípio da legalidade por conta da negligência do decisum em relação ao artigo 489, §1o., IV e VI do NCPC, bem como violação do art.93, IX da CF, vez que, foi ignorado totalmente pelo decisum agravado o fato criminoso da rasura do documento público acima referido, o qual provocou o afastamento ilegal do aturo na EC 305 SUL, causando ao agravante os danos morais pelos quais foram condenados os 5 réus no acórdão da 3a. turma cível multicitado” – (ID 24856449 - Pág. 6). Em contrarrazões (ID 25973044), o Agravado Distrito Federal pugna pela inadmissão do agravo interno e pede a condenação do autor em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. IV e VI c/c 142 do CPC. É o relatório. Passo a decidir. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. As partes devem fazer prova das pretensões aduzidas em juízo no momento em que foram formuladas, seja por ocasião da petição inicial, seja na contestação. Inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos após a prolação da sentença somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior, na forma do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. 4. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1322151, 00048497220128070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021.) O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com a redação do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso adequado em face às decisões monocráticas proferidas pelo relator, de sorte que resta evidente a inadequação da via eleita, cujo escopo é a revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. De igual forma, incabível a fungibilidade recursal diante o erro grosseiro, bem como a inviabilidade de adequar o recurso ora apresentado a qualquer outra modalidade de irresignação. Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1340806, 07011588320198070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1339263, 07236977620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021.) No caso, considerando que os embargos de declaração já foram julgados pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo interno. Por fim, o agravado/ embargado, Distrito Federal, pleiteia a condenação do agravante/embargante por litigância de má-fé em razão da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e provocação de incidente manifestamente infundado. No entanto, não verifico na espécie a litigância de má-fé por parte do agravante, tampouco a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80, IV e VI do Código de Processo Civil para fixação de multa. Importante salientar que a má-fé processual, a qual não pode ser presumida, deve ser reconhecida nos casos em que sejam ultrapassados limites do direito do livre exercício do direito de ação. Desta forma, para que haja a identificação da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar a parte adversa, o que não decorre, simplesmente, da interposição de recurso inadmissível. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Em tempo, considerando que foram opostos Embargos de Declaração ao ID 23952392, contra a decisão proferida ao ID 23838549 pelo eminente Desembargador Presidente da 6a Turma Cível, determino que lhe sejam encaminhados os autos para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator